Tribunal: STF
Processo: Rcl 66571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 8000038-31.2024.8.24.0052.



    Consta nos autos que a reclamante foi condenada à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 304 do Código Penal.



    A defesa narra que, após a audiência de custódia, na qual o Juízo reclamado determinou a transferência da reclamante para estabelecimento prisional adequado ao seu cumprimento de pena, “o Departamento de Polícia Penal comunicou a transferência da reclamante ao Presídio Feminino de Joinville/SC, unidade que não oferece vaga em regime semiaberto, mas apenas em regime fechado”.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena.



    Pleiteia, em sede liminar, seja suspensa a ordem de prisão decretada em desfavor da reclamante, “até que se certifique, na origem, a existência de vaga em unidade penal adequada ao regime inicial de cumprimento de pena”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, consta no ato impugnado determinação para que o Departamento de Polícia Penal “informe o local em que a apenada cumprirá a pena e para que providencie o recambiamento”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente